Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face do acórdão (ID 81994213) que afastou a condenação de pagamento de R$ 36.126,00 imposta à parte ré, para condená-la exclusivamente à obrigação de substituir o farol do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 100,00 limitada a R$ 2.000,00.
2. Alega que no acórdão ocorreram os seguintes vícios: (i) contradição em razão do reconhecimento da relação jurídica consumerista e validação da cláusula do regulamento interno que autoriza a utilização de peças paralelas ou usadas; (ii) omissão quanto à incidência dos direitos básicos do consumidor; qualidade, adequação e segurança dos serviços; e controle de abusividade contratual; (iii) omissão quando à boa-fé objetiva, transparência contratual e expectativa legítima do consumidor; e (iv) omissão quanto a análise de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.OsEmbargosdeDeclaraçãobuscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, orejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. O item 6 do acórdão embargado declarou a legitimidade do estabelecimento de critérios para a reposição das pelas danificadas, conforme Regulamento Interno, que merece ser transcrito: “8.5.2. A reparação dos danos aos veículos poderá ser feita mediante a substituição das peças danificadas pelas similares produzidas no mercado paralelo ou usadas, desde que não comprometam a segurança, a utilização e as características originais do veículo”.
6. Com efeito, não houve a comprovação da inadequação das peças substituídas na reparação do veículo sinistrado da autora, à exceção do farol, também não sendo exigível a contratação por peça original, pois não previsto contratualmente. Não cabe no caso concreto a alegação de quebra de expectativa do consumidor, pois contratou e pagou por serviço de reparação de sinistro veículo mediante peças paralelas e usadas, não podendo, portando esperar e exigir que seu veículo seja reparado exclusivamente por peças originais.
7. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante recorrida. Em que pese não haver notoriamente intenção de recurso protelatório, reitera-se que os temas foram suficientemente analisados e fundamentados, não contribuindo o presente recurso à observância do postulado da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei n. 9.099/95, art. 55).
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.